Tribunal: TJES
Processo: 5000271-05.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-05.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO CARLOS DA MOTA DE SOUZA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000271-05.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO CARLOS DA MOTA DE SOUZA
PACIENTE: EDUARDO CEZAR CASTRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO CERTO. LEGALIDADE DA PRORROGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, com fundamento em comportamento recente e reiterado do paciente em desfavor da vítima, mesmo após o fim do relacionamento, incluindo ofensas, perseguição e tentativa de invasão de domicílio. A defesa alegou ausência de fatos novos e de manifestação da vítima para justificar a prorrogação das medidas, bem como restrições injustificadas à liberdade de locomoção do paciente, que necessita realizar exames médicos e trabalhar na Grande Vitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prorrogação das medidas protetivas de urgência pode ocorrer sem manifestação prévia da vítima e sem a existência de processo penal em curso; (ii) analisar se a permanência das medidas configura constrangimento ilegal, diante das alegações de ausência de fato novo e prejuízo à liberdade de locomoção do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e satisfativa, autônoma em relação à existência de inquérito ou ação penal, podendo ser mantidas enquanto persistir risco à integridade da vítima.
A Lei nº 14.550/2023 acrescentou o § 6º ao art. 19, da Lei nº 11.340/2006, estabelecendo expressamente que as medidas protetivas vigorarão enquanto perdurar a situação de risco, sem fixação de prazo determinado, cabendo reavaliação pelo juízo competente.
O entendimento consolidado do STJ veda exigir da vítima o reforço periódico de sua manifestação de interesse pela manutenção da medida protetiva, sob pena de revitimização e violência institucional, cabendo à parte interessada na revogação provocar o juízo, que deverá ouvir a ofendida antes de decidir.
No caso concreto, há registros de condutas ameaçadoras e ofensivas por parte do paciente, inclusive tentativa de contato forçado e ingresso indevido no condomínio da vítima, justificando a manutenção da medida por risco persistente.
A alegação de prejuízo à locomoção do paciente não veio acompanhada de demonstração concreta de incompatibilidade entre as restrições impostas e suas necessidades médicas ou profissionais, sendo ônus da defesa a comprovação do suposto impedimento, conforme art. 156, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
caput
; CPP, art. 156; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, 19, §§ 5º e 6º, e 21.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.070.857/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 25.03.2025;
STJ, AgRg no REsp 1.783.398/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2019, DJe 16.04.2019.

Vitória, 4 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000271-05.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO CARLOS DA MOTA DE SOUZA
PACIENTE: EDUARDO CEZAR CASTRO

Advogado(s) do reclamante: JOAO CARLOS DA MOTA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Eduardo Cezar Castro, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 5ª Vara
Criminal de Vi
la Velha
,
apontado como autoridade coatora, nos A01429-58.2024.8.08.0035, que determinou a manutenção de medidas protetivas de urgência, deferidas em desfavor do paciente nos referidos autos, em trâmite sob a égide da Lei nº 11.340/2006.

Alega o impetrante, em síntese, que a prorrogação das medidas
protetivas
não foi precedida de manifestação da vítima, tampouco fundada em fatos novos e contemporâneos.

Acrescenta que se passaram 07 (sete) meses sem nenhum fato novo, sem qualquer instauração da persecução penal ou denúncia em desfavor do acusado.

Aduz, ademais, que o paciente sofre de problemas neurológicos, necessitando realizar exames médicos em diferentes localidades da Grande Vitória, bem como que precisa circular pela Grande Vitória para trabalhar.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação das medidas protetivas prorrogadas em desfavor do paciente, por não haver justa causa para a restrição de sua liberdade.

Pois bem.

A Lei nº 11.340/2006, com o escopo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, criou diversos mecanismos para fins de proteger a mulher que sofre tal tipo de violência, listando, assim, diversas medidas protetivas a serem aplicadas ao agressor quando constatada a prática de “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (art. 5º, da referida lei).

Destaco, ainda, que “as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa e, por isso, sua concessão não se acha vinculada à existência de processo-crime contra o agressor (STJ.
AgRg no REsp 1783398/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019).

Em outras palavras, tais medidas possuem a finalidade de proteger os direitos da vítima tutelados em nosso ordenamento jurídico, e não somente de conferir efetividade a algum processo específico.

Ressalta-se, ainda, que, para que sejam deferidas tais medidas, especialmente em juízo de cognição sumária, não há necessidade de comprovação de dano à mulher, sendo suficiente a
probabilidade de cometimento do ato ilícito pelo suposto agressor
.

Sobre as medidas protetivas de urgência, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

[...] Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que
as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal
.
Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo
. 5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que
as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada"
. Em igual direção, o Enunciado N. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher):
"A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal.
" 6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da
Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência"
. 7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal. 8.
A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.
9.
Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo"
. 10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que
"as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes"
. 11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. 12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. 13. O que
não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU
.
A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida
. 14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial. 15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima A dos S. sem vinculação de prazo e julgou extinto o processo. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "a decisão concessiva das medidas protetivas tem natureza rebus SIC stantibus, devendo perdurar enquanto se mantiver a situação de risco vivenciada pela vítima. A menos que sobrevenham aos autos notícias de fatos novos modificadores daquele cenário, a presunção que se estabelece é de manutenção da situação de risco". Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 180 dias), o tempo necessário à cessação do risco. 16.
Recurso Especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal
. Fixação das seguintes teses:I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. lV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (STJ; REsp 2.070.857; Proc. 2023/0158321-2; MG; Terceira Seção; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 13/11/2024; DJE 25/03/2025).

Dito isso, no caso dos autos, há elementos concretos e detalhados indicando comportamento intimidatório e de perseguição do paciente em desfavor da vítima, conforme boletins de ocorrência, depoimentos e certidões em anexo, consoante transcrito na manifestação do
Parquet
de 1º grau de jurisdição, ao se manifestar desfavoravelmente à extinção das medidas:

Quanto às alegações trazidas pela Defesa do Requerido, na petição de ID 47268289, entendo que o pedido de revogação das medidas não merece acolhimento, eis que, no caso em apreço, a vítima registrou ocorrência policial dando conta que, no mês de abril/2024, após tomar conhecimento de que a vítima estava em um novo relacionamento, o requerido adotou uma postura agressiva, passando a procurar amigos e familiares da vítima, com dizeres visando denegrir a imagem dela, dizendo “que ela era uma prostituta, vagabunda, aproveitadora”. Que no mês de maio/2024, mesmo não autorizado a entrar no prédio que a vítima reside, o requerido adentrou no local e passou a bater na porta do apartamento dela insistentemente, tendo ele conseguido adentrar no condomínio no momento em que outro morador saiu pela porta da rua. Que no dia 19/06/2024, o requerido esteve na residência da genitora da vítima, segundo ela, transtornado.

Assim, verifica-se que o paciente, inconformado com o fim do relacionamento, passou a invadir o condomínio da vítima, dirigindo-lhe e a seus familiares expressões ofensivas, como “prostituta” e “aproveitadora”, além de ter ido à casa da mãe da ofendida, causando temor e insegurança.

Verifica-se que a
prorrogação das medidas foi devidamente fundamentada com base nos mesmos elementos fáticos que ensejaram sua imposição, estando a manutenção condicionada à futura manifestação da vítima, prevista para o dia 24/06/2025, conforme estabelece o artigo 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 (“
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”).

Ressalta-se, consoante fundamentado no precedente já citado do Superior Tribunal de Justiça, não é adequado exigir da mulher, vítima de violência doméstica, reforço periódico de seu desejo de se manter sob a proteção de uma
medida protetiva de urgência, sob pena de revitimização e, consequentemente, violência institucional.

Logo, entendo que o prazo de um ano para oitiva da vítima e reavaliação da necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência se mostra razoável à gravidade do caso e à necessidade de se evitar nova violência, agora institucional, em face da vítima, de modo que não se trata de medida fixada por tempo indeterminado, mas de cautelar dentro de seu curso regular e reavaliável.

No que se refere à alegação de que as medidas impedem o paciente de realizar seus exames médicos e de trabalhar, não
restou comprovado
obstáculo concreto ou incompatibilidade entre os deslocamentos alegados e o conteúdo das restrições impostas, ônus que competia à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Portanto, a decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada, proporcional e legal, lastreada nos elementos do caso concreto, e em estrita conformidade com os ditames da Lei nº 11.340/2006 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 4 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)